Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751977-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA PATRICIA DE VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA PATRÍCIA DE VASCONCELOS contra a decisão de ID 216981321 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de alegado ato coator praticado pela SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que foi proferida sentença, nos autos de origem (ID 221200029), denegando a segurança, em 19/12/2024, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora